Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RACLAMAÇÃO. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO CASSADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir da emissão, e juros legais a partir da apresentação de cada título. O juízo de origem concluiu que houve fraude de terceiro dentro do próprio serviço bancário (recorrente) caracterizando fortuito interno, o que não exclui a obrigação de indenizar pelos danos causados.

3. O recurso inominado foi conhecido e provido por esta 1a Turma Recursal, de modo a julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID. 11112969). A autora/recorrida propôs reclamação de no 0720951-41.2019.8.07.0000 alegando, em síntese, a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma Recursal e a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ID. 31725269 - Pág. 2/10 julgou procedente a reclamação para “cassar o v. acórdão de n. 1195925 (Id. 11657044) proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “de modo a negar provimento ao recurso interposto pelo ora reclamado e, observando o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 479, manter a r. sentença (Id 11657043), que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamante-autora para condenar o réu, ora reclamado, a pagar o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.”

5. O julgamento foi integrado pelo acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela reclamante/recorrida para fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor ID. 31725270 - Pág. 9.

6. Passo ao julgamento do Recurso Inominado.

7. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Assim, em cumprimento a decisão proferida nos autos da reclamação no 0720951-41.2019.8.07.0000, é impositiva a manutenção da sentença originária para, com fundamento na Súmula no 479 do STJ, condenar o recorrente ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.